Tribunal: TJMT
Processo: 1026582-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1026582-42.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOSE RENATO DE FRANCA - CPF: 165.778.818-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RENATO DE FRANCA - CPF: 165.778.818-04 (ADVOGADO), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), ANDERSON BENEDITO ROSA ARRUDA - CPF: 890.443.551-04 (PACIENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – LIBERDADE PROVISÓRIA - PRISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DE DROGAS E DINHEIRO EM ESPÉCIE- FUNDAMENTAÇÃO IDONEA – ARESTOS DO STJ E DO TJMT –
PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT
- MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIENTES –NOVO DELITO APÓS OBTER LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRA AÇÃO PENAL - REITERAÇÃO ESPECÍFICA –– ARESTO DO STJ – ORDEM DENEGADA

A diversidade da droga apreendida e o dinheiro em espécie, sem origem lícita comprovada, autorizam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG; AgRg no HC 554316/RO; TJMT, N.U 1017317-16.2020.8.11.0000), ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela
“a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, RHC 94.197/MG).

O
s predicados pessoais [primariedade e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(TJMT, Enunciado Criminal 43).

O envolvimento em novo delito, após obtenção de liberdade vinculada em outra ação penal, demonstra que a substituição não obstou a reiteração delitiva específica, a demonstrar
“insuficiência de medidas mais brandas do que a custódia cautelar”
(STJ, AgRg no RHC, 122.832/GO).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1026582-42.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
NOBRES

IMPETRANTE(S): DR. JOSE RENATO DE FRANCA

PACIENTE(S): ANDERSON BENEDITO ROSA ARRUDA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de ANDERSON BENEDITO ROSA ARRUDA contra ato omissivo do Juízo da Comarca de Nobres, no incidente processual (N. U 1001099-17.2020.8.11.0030), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 – (www.pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem residência fixa e atividade lícita; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente (ID 70621965), com documentos (ID’s 70621969/70621980).

O pedido liminar foi indeferido (ID 71124491).

O Juízo singular prestou informações (ID 71373464).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput , da Lei n. 11.343/2006). O impetrante sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente no que diz respeito do periculum libertatis e o risco à ordem pública. Alegada a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), uma vez que o paciente conta com predicados pessoais favoráveis. IMPOSSIBILIDADE. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Paciente responde a outras ações penais, inclusive pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas. Medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas em autos diversos e descumpridas pelo paciente, que foi capturado em nova situação de flagrância. Medidas menos gravosas são insuficientes. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”.
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 72063952)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 3.11.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, mediante a seguinte fundamentação:

“Há prova da existência do(s) crime(s) e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, pois conforme narrado pelos Policias Militares Wagner Dourado de Miranda e Renana Diego Assunção de Lara, que realizavam patrulhamento pelo bairro São José, visualizaram o acusado ANDERSON BENEDITO ROSA ARRUDA, quem tentou entrar em sua residência dispensando algo em seu jardim, oportunidade em que abordaram-no e obtiveram êxito em localizar quatro porções de substância análoga à pasta base de cocaína e que em conversa com o acusado, informou que dentro de sua almofada na sala tinha mais porções da mesma substância, bem como valores proveniente de tráfico, oportunidade em que apreenderam os entorpecentes e o prenderam em flagrante.

Na hipótese em consulta ao sistema SIAP verifiquei a existência da Ação Penal n. 1000956- 28.2020.8.11.0030, em que o acusado foi preso em flagrante no dia 18 de setembro deste ano pela suposta pratica do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, oportunidade em que o Magistrado plantonista substituiu a prisão preventiva pela medida alternativa de regime domiciliar e determinou o recolhimento em sua residência, só podendo dela se ausentar com autorização judicial.

Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública e evitar a reiteração de crimes, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP -, porque já foram tentadas e não foram suficientes para obstar a reiteração.

Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP.

Isso posto, CONVERTO a prisão em flagrante de ANDERSON BENEDITO ROSA ARRUDA, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, todos do CPP, assim como DETERMINO que providencie o “registro do mandado de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça” - Banco Nacional de Monitoramento de Prisões - BNMP - CPP, art. 289-A.”
(Renato J. de A. C. Filho, juiz de Direito –
www.pje.tjmt.jus.br
).

Em 1o.12.2020, indeferiu a revogação da prisão preventiva
“por não haver nos autos novos fatos que justifiquem a revogação da prisão anteriormente decretada”
(www.pje.tjmt.jus.br).

Pois bem.

A
prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nas apreensões de 119 (cento e dezenove) porções de pasta-base de cocaína e R$ 730,00 (setecentos e trinta reais) em espécie, bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual registra ação penal por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (PJE 1000956-28.2020.8.11.0030).

A diversidade da droga apreendida e o dinheiro em espécie, sem origem lícita comprovada, autorizam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019; AgRg no HC 554316/RO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.5.2020; TJMT, N.U 1017317-16.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal – 10.11.2020), ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela
“a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018).

Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Em relação a
os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019),
sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
].

Quanto às medidas cautelares alternativas, o paciente foi preso em flagrante por tráfico de drogas, dentro da própria moradia, após ser beneficiado com a liberdade provisória no dia 20.9.2020 (PJE 1000956-28.2020.8.11.0030), em crime da mesma natureza.

O envolvimento em novo delito, após obtenção de liberdade vinculada em outra ação penal, demonstra que a substituição não obstou a reiteração delitiva específica, a demonstrar
“insuficiência de medidas mais brandas do que a custódia cautelar”
(STJ, AgRg no RHC, 122.832/GO – Relator: Min. Reynaldo Soares Fonseca – 4.5.2020).

Portanto, insuficiente/inadequada a substituição das medidas cautelares diversas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021